Tribunal: TJMT
Processo: 1028094-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028094-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARISVALDO PUREZA BARROS - CPF: 330.093.332-34 (APELANTE), KELLY RUANY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 015.696.562-31 (APELANTE), RONY KLEBER CARVALHO SILVA - CPF: 820.782.111-68 (VÍTIMA), Maria Eunita Neves (TESTEMUNHA), ANA NEURACENIRA NEVES PIRES - CPF: 004.862.392-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1028094-17.2021.8.11.0003

APELANTE: ARISVALDO PUREZA BARROS, KELLY RUANY FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE DOLO. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP), em razão da utilização de cartão bancário subtraído da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de furto qualificado, especialmente quanto à demonstração do dolo na subtração e utilização indevida do cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal revelou que o cartão foi encontrado por terceira pessoa, que o entregou à coacusada beneficiada com acordo de não persecução penal.

4. Os apelantes afirmaram desconhecer a origem ilícita do cartão e forneceram seus dados pessoais ao utilizá-lo, conduta incompatível com dolo.

5. O dolo eventual não se aplica ao tipo penal do furto, que exige vontade consciente e dirigida à subtração do bem.

6. Inexistência de elementos que evidenciem conhecimento da ilicitude ou participação na subtração.

7. O princípio do
in dubio pro reo
e ausência de prova suficiente impõem a absolvição dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de provas inequívocas quanto à prática do furto e ao dolo direto na conduta dos réus impõe sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 2. O tipo penal do art. 155 do CP não admite condenação com base em dolo eventual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LVII; CP, art. 155, § 4o, IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 0014936-96.2015.8.11.0042; TJMT, Ap 20873/2016; STJ, HC 721.869/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 09/12/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1028094-17.2021.8.11.0003

APELANTE: ARISVALDO PUREZA BARROS, KELLY RUANY FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
ela Defensoria Pública em fav
or
de
ARISVALDO PUREZA BARROS e KELLY
RAUANY
FERREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto,
substituída por duas restritivas de direitos,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
estes
fixados no mínimo legal.

Em suas razões recursais, postula a absolvição dos apelantes, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando ausência de dolo, uma vez que os réus não teriam conhecimento da origem ilícita do cartão.

Argumenta que não há prova do elemento subjetivo do tipo penal, que as imagens de videomonitoramento apenas demonstram o uso material do cartão, mas não a consciência da ilicitude, e que o crime de furto exige dolo direto, sendo incompatível com dolo eventual. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
subscrito pela Dra.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, opina pelo parcial provimento do recurso,
opinando pela
desclassificação da conduta do crime de furto qualificado para o crime de receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1028094-17.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“
I – FURTO QUALIFICADO

No dia 26 de junho de 2021, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados ARISVALDO Pureza Barros e KELLY Rauany Ferreira dos Santos, agindo em concurso entre si, subtraíram, em proveito comum, um cartão de crédito da vítima Rony Kléber Carvalho Silva e efetuaram compras em inúmeros estabelecimentos comerciais, totalizando o prejuízo de R$ 846,83 (oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos).

II – DINÂMICA DOS FATOS

Conforme apurado, no dia 26 de junho de 2021, os denunciados, com o auxílio de Ana Neuracenira Neves Pires (beneficiada com o acordo de não persecução penal), subtraíram o cartão de crédito de dentro do veículo da vítima e passaram a utilizá-lo, por meio da modalidade de pagamento por aproximação, em diversos estabelecimentos comerciais.

Primeiro, os denunciados e Ana Neuracenira passaram o cartão na maquininha da lanchonete de propriedade dessa última, no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Após verificarem que o cartão tinha saldo disponível, os denunciados e Ana Neuracenira passaram a realizar compras em mercados, conveniências e postos de combustíveis, isso tudo no mesmo dia da subtração do cartão.

Vale ressaltar que a autoria dos denunciados e de Ana Neuracenira foi descoberta por que as câmeras dos estabelecimentos comerciais flagraram eles utilizando os cartões, em conjunto.

No total, os denunciados e Ana Neuracenira realizaram compras que somaram R$ 846,83 (oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos)”.

A vítima relatou à autoridade policial:

“QUE O DECLARANTE RELATA QUE, NO DIA 26/06/2021, POR VOLTA DAS 20:00 HORAS, DEU FALTA DE SEU CARTÃO DE DÉBITO QUE POR APROXIMAÇÃO QUANDO SUA FILHA PEDIU UMA PIZZA E NÃO ESTAVA COM O CARTÃO NA CARTEIRA; QUE RELATA QUE O CARTÃO FOI FURTADO POR VOLTA DAS 22:20 DO DIA 25/06/2021, POIS FOI A ULTIMA VEZ QUE UTILIZOU SEU CARTÃO, E O CARTÃO ESTAVA EM SEU VEICULO. APÓS A UTILIZAÇÃO EM UMA MERCEARIA FOI PARA SUA RESIDÊNCIA E ESTACIONOU NO PORTÃO DE SUA GARAGEM E QUE POSTERIORMENTE GUARDOU O VEICULO E NÃO UTILIZOU MAIS O CARTÃO, ENTÃO ESSE CARTÃO FOI FURTADO DE DENTRO DO SEU VEÍCULO; DURANTE O ACESSO AO APLICATIVO DE SEU BANCO VERIFICOU QUE ALGUÉM UTILIZOU SEU CARTÃO EM 5 ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, EM 12 OPERAÇÕES, QUE RESULTOU EM UM VALOR GASTO DE $846,83. O BANCO NÃO DISPONIBILIZOU O ACESSO AS OPERAÇÕES REALIZADAS DO SEU CARTÃO. CONFORME ANEXO, FORNECIDO PELA VITIMA, O EXTRATO DA CONTA CORRENTE NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA; QUE APOS OS FATOS CONSEGUIU A RESTITUIÇÃO DO VALOR QUE FOI UTILIZADO EM SEU CARTÃO, A OPERADORA LHE RESTITUIU; QUE O DECLARANTE CONSEGUIU IDENTIFICAR AS PESSOAS QUE UTILIZARAM O SEU CARTÃO, ATRAVÉS DE IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE ALGUNS ESTABELECIMENTOS QUE ESSAS PESSOAS UTILIZARAM SEU CARTÃO, INCLUSIVE O NUMERO DO CPF DE DUAS DESTAS PESSOAS, OS QUAIS FORAM IDENTIFICADA COMO SENDO ARISVALDO PUREZA BARROS E KELLY RUANY FERREIRA DOS SANTOS, E UMA TERCEIRA ENVOLVIDA TRATA-SE DE ANA NEURACENIRA NEVES PIRES, QUE FOI IDENTIFICADA ATRAVÉS DA TRANSAÇÃO DO CARTÃO QUE FOI UTILIZADO NO ESTABELECIMENTO CABEÇA LANCHES, SENDO ESSE ESTABELECIMENTO DA PRÓPRIA ANA; ; QUE ENTÃO O SEU CARTÃO ESTA DE POSSE A ESSAS PESSOAS”.

ARISVALDO somente foi interrogado em
26/04/2024
, quando respondeu:

“QUE EM RELAÇÃO AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, NÃO POSSUI ADVOGADO; QUE SOBRE O CARTÃO DE CREDITO DA VITIMA RONY CLEBER CARVALHO SILVA, SE RECORDA QUE A KELLY RUANY CHEGOU COM ESSE CARTÃO E PEDIU PARA LEVA-LA NO MERCADO BIG MASTER, NO POSTO DE COMBUSTÍVEL E EM OUTROS LUGARES; QUE O INTERROGADO NÃO SABIA QUE O CARTÃO ERA PRODUTO DE CRIME; QUE A KELLY QUE CONSEGUIU ESSE CARTÃO E O INTERROGADO E A ANA, SUA EX-ESPOSA, ACOMPANHARAM A KELLY NAS COMPRAS; QUE QUEM PASSA O CARTÃO NOS ESTABELECIMENTOS ERA A KELLY; QUE O INTERROGADO ALEGA QUE NÃO GANHOU BENEFÍCIO NENHUM COM A KELLY, ERA TUDO PARA ELA; QUE NÃO SABIA QUE O CARTÃO ERA PRODUTO DE CRIME; QUE SUA EX-ESPOSA ANA NEURACENIRA JÁ RESPONDEU POR ESSE CRIME TAMBÉM, POIS FICOU SABENDO QUE ELA ESTÁ PAGANDO CESTA BÁSICA”.

KELLY não foi localizada para ser interrogada na fase inquisitiva.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação, assistidos pela Defensoria Pública.

Na audiência de instrução e julgamento foi colhida a prova oral.

A vítima, RONY, que é policial militar, relatou que seu cartão bancário, dotado de tecnologia de pagamento por aproximação, foi extraviado de dentro de seu veículo enquanto este estava estacionado na rampa de sua residência, no dia
26/06/2021
.

Disse que tomou conhecimento da subtração apenas no domingo seguinte, ao tentar realizar um pagamento e verificar em seu aplicativo diversas transações não autorizadas em supermercados, farmácias e postos de combustível, o que o levou a realizar o bloqueio imediato.

Ressaltou que, por meio de imagens de segurança de um dos estabelecimentos comerciais onde o cartão foi utilizado, identificou três indivíduos (duas mulheres e um homem) utilizando o cartão, inclusive mencionando que um dos suspeitos chegou a digitar o próprio CPF no caixa de um supermercado.

LAURO EVANER CORREA, Policial Civil, detalhou que a equipe chegou à identidade dos acusados justamente porque ARISVALDO forneceu seu número de CPF em um dos estabelecimentos visitados. A partir desse dado, foi possível identificar sua então esposa, ANA NEURACENIRA, e a amiga do casal, KELLY.

MARIA EUNITA NEVES, sogra de ARISVALDO à época, afirmou ter sido a pessoa que encontrou o cartão jogado na via pública, especificamente na Praça Brasil. Relatou ter levado o objeto para casa e o deixado sobre uma estante, informando à sua filha, ANA NEURACENIRA, a procedência do item. Segundo a testemunha, sua filha e os réus saíram com o cartão para realizar compras, mas afirmou que ARISVALDO lhe disse, posteriormente, que não sabia que o cartão era achado.

Em seu interrogatório, KELLY alegou que apenas aceitou uma carona de ANA NEURACENIRA para ir ao supermercado Big Master. Sustentou que ANA propôs pagar as suas compras (aproximadamente R$ 260,00) com o cartão em troca do valor equivalente em dinheiro em espécie, sob o pretexto de que precisava de "dinheiro vivo" para pagar outra pessoa.

KELLY afirmou que desconhecia a origem ilícita do cartão e que, por boa-fé, chegou a digitar seu CPF no caixa. Disse ter descoberto a verdade apenas ao retornar para casa, quando ANA tentou testar o cartão na máquina de cartões de seu marido, momento em que este a repreendeu severamente ao saber que o cartão fora "achado" pela mãe de Ana.

Por fim, o réu ARISVALDO negou a autoria do delito, afirmando que o cartão foi encontrado por sua sogra e utilizado por sua ex-esposa, ANA NEURACENIRA. Embora tenha admitido estar presente no posto de combustível mencionado pela vítima, alegou que apenas pilotava a motocicleta e que quem efetuou o pagamento foi ANA, que estava na garupa. Asseverou que não tinha conhecimento da origem ilícita do cartão até ser intimado pela polícia e que, na época dos fatos, possuía dois empregos e renda suficiente, não havendo necessidade de se envolver em tais práticas.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

A defesa postula a absolvição dos apelantes com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando ausência de dolo, uma vez que os réus não teriam conhecimento da origem ilícita do cartão de crédito utilizado nas transações comerciais.

O crime de furto, tipificado no artigo 155 do Código Penal, exige, para sua configuração, a presença do elemento subjetivo específico, consubstanciado no dolo direto de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, com o especial fim de agir denominado
animus rem sibi habendi
(ânimo de assenhoramento definitivo).

A estrutura típica do furto não admite a modalidade culposa, tampouco se satisfaz com o dolo eventual. Exige-se a vontade livre e consciente dirigida especificamente à subtração do bem alheio, com a intenção de incorporá-lo definitivamente ao próprio patrimônio ou ao de terceiro.

No caso dos autos, a denúncia imputa aos apelantes a conduta de, em concurso com ANA NEURACENIRA NEVES PIRES, terem subtraído o cartão de crédito da vítima RONY KLÉBER CARVALHO SILVA de dentro de seu veículo e, posteriormente, utilizado o referido cartão em diversos estabelecimentos comerciais.

Ocorre que a prova produzida sob o crivo do contraditório não demonstra, de forma inequívoca, que os apelantes ARISVALDO e KELLY tenham praticado ou concorrido para a subtração do cartão de crédito.

A análise detida do conjunto probatório revela elementos que afastam, de forma categórica, a presença do dolo exigido para a configuração do crime de furto.

A testemunha MARIA EUNITA NEVES, sogra de ARISVALDO à época dos fatos e mãe de ANA NEURACENIRA, prestou depoimento em juízo afirmando, de forma clara e objetiva, que foi ela quem encontrou o cartão de crédito jogado na via pública, especificamente na Praça Brasil.

Segundo seu relato, após encontrar o objeto, levou-o para sua residência e o deixou sobre uma estante, onde permaneceu por dois ou três dias. Informou ainda que sua filha ANA NEURACENIRA, sem seu conhecimento, pegou o cartão e saiu acompanhada de KELLY e ARISVALDO para realizar compras.

Este depoimento é de fundamental importância para a compreensão dos fatos, pois demonstra que o cartão não foi subtraído de dentro do veículo da vítima pelos apelantes, mas sim encontrado em via pública por terceira pessoa, que o manteve em sua residência por dias antes de sua filha dele se apropriar.

A própria vítima, RONY KLÉBER CARVALHO SILVA, não presenciou a subtração do cartão, limitando-se a constatar seu desaparecimento quando tentou utilizá-lo para pagamento, de modo que não é possível concluir
se o cartão foi perdido ou furtado
, o que corrobora a versão apresentada pela testemunha MARIA EUNITA.

Elemento probatório de extrema relevância para o deslinde da controvérsia reside no fato de que ANA NEURACENIRA NEVES PIRES foi beneficiada com acordo de não persecução penal, conforme expressamente consignado na denúncia e na cota ministerial que a acompanhou

Ao firmar o acordo de não persecução penal, ANA NEURACENIRA expressamente confessou a prática do delito, assumindo para si a responsabilidade pela conduta criminosa (Id. 339059478 e seguintes).

Esta confissão, embora realizada em procedimento apartado, possui relevância probatória para demonstrar que foi ela, e não os apelantes, quem efetivamente praticou a conduta típica.

A confissão de ANA NEURACENIRA no âmbito do acordo de não persecução penal corrobora a versão apresentada pelos apelantes de que desconheciam a origem ilícita do cartão, reforçando a tese de ausência de dolo.

Outro aspecto de fundamental importância para a análise da presença do elemento subjetivo reside na conduta adotada pelos apelantes quando da utilização do cartão de crédito nos estabelecimentos comerciais.

Conforme demonstrado pela prova oral, a apelante KELLY RAUANY FERREIRA DOS SANTOS, ao realizar compras no supermercado Big Master, registrou seu próprio número de CPF no caixa.

A vítima RONY KLÉBER CARVALHO SILVA, em seu depoimento, confirmou que um dos suspeitos chegou a digitar o próprio CPF no caixa de um supermercado.

O policial civil LAURO EVANER CORREA, em seu depoimento, ratificou que a equipe policial chegou à identidade dos acusados justamente porque ARISVALDO forneceu seu número de CPF em um dos estabelecimentos visitados.

É absolutamente incompatível com a prática de crime patrimonial a conduta de quem fornece, espontaneamente, seus dados pessoais de identificação no momento da utilização do objeto supostamente subtraído. Tal comportamento revela, de forma inequívoca, a ausência de consciência da ilicitude da conduta, demonstrando que os apelantes acreditavam estar agindo de forma lícita.

Quem age com dolo de furtar não fornece seus dados pessoais de identificação no momento da utilização do bem subtraído, pois tal conduta facilitaria sobremaneira a identificação e responsabilização criminal. A conduta dos apelantes de fornecer seus CPF’s nas transações comerciais demonstra que acreditavam estar utilizando cartão de titularidade legítima de ANA NEURACENIRA.

A apelante KELLY, em seu interrogatório, apresentou versão coerente e harmônica com os demais elementos probatórios. Afirmou que apenas aceitou uma carona de ANA NEURACENIRA para ir ao supermercado Big Master e que ANA propôs pagar suas compras com o cartão em troca do valor equivalente em dinheiro em espécie, sob o pretexto de que precisava de "dinheiro vivo" para pagar outra pessoa.

Sustentou que desconhecia a origem ilícita do cartão e que, por boa-fé, chegou a digitar seu CPF no caixa. Disse ter descoberto a verdade apenas ao retornar para casa, quando ANA tentou testar o cartão na máquina de cartões de seu marido, momento em que este a repreendeu severamente ao saber que o cartão fora "achado" pela mãe de Ana.

O apelante ARISVALDO, por sua vez, negou a autoria do delito, afirmando que o cartão foi encontrado por sua sogra e utilizado por sua ex-esposa, ANA NEURACENIRA. Embora tenha admitido estar presente no posto de combustível mencionado pela vítima, alegou que apenas pilotava a motocicleta e que quem efetuou o pagamento foi ANA, que estava na garupa.

Asseverou que não tinha conhecimento da origem ilícita do cartão até ser intimado pela polícia e que, na época dos fatos, possuía dois empregos e renda suficiente, não havendo necessidade de se envolver em tais práticas.

As versões apresentadas pelos apelantes são coerentes entre si e harmônicas com os demais elementos probatórios, especialmente o depoimento de MARIA EUNITA NEVES e a confissão de ANA NEURACENIRA no acordo de não persecução penal.

A sentença condenatória, ao reconhecer a presença do dolo, fundamentou-se na premissa de que os apelantes, ao utilizarem o cartão de crédito em diversos estabelecimentos comerciais, teriam assumido o risco de produzir o resultado, configurando o dolo eventual.

Conforme já exposto, o crime de furto exige dolo direto, não se admitindo a modalidade de dolo eventual. A estrutura típica do artigo 155 do Código Penal pressupõe a vontade livre e consciente dirigida especificamente à subtração do bem alheio, com o especial fim de agir consubstanciado no
animus rem sibi habendi
.

O dolo eventual, caracterizado pela assunção do risco de produzir o resultado, não se compatibiliza com a estrutura típica do furto, que exige elemento subjetivo específico.

Ademais, ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a possibilidade de configuração do dolo eventual no crime de furto, tal modalidade de dolo não restou demonstrada no caso concreto.

O dolo eventual pressupõe que o agente, embora não deseje diretamente o resultado, assume o risco de produzi-lo, conformando-se com sua eventual ocorrência. Para sua configuração, é necessário que o agente tenha conhecimento da possibilidade concreta de produção do resultado e, mesmo assim, prossiga na conduta, aceitando o risco.

No caso dos autos, não há qualquer elemento probatório que demonstre que os apelantes tinham conhecimento da possibilidade de que o cartão utilizado fosse de origem ilícita. Ao contrário, todos os elementos probatórios convergem no sentido de que acreditavam estar utilizando cartão de titularidade legítima de ANA NEURACENIRA.

A conduta de fornecer os próprios dados pessoais de identificação no momento da utilização do cartão, conforme já exposto, é absolutamente incompatível com a consciência da ilicitude, demonstrando que os apelantes acreditavam estar agindo de forma lícita.

Não se pode presumir o dolo a partir da mera utilização do cartão de terceiro. O elemento subjetivo do tipo penal deve ser demonstrado de forma inequívoca, não se admitindo presunções ou ilações em desfavor do acusado.

O princípio constitucional da presunção de inocência, consagrado no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, impõe que o ônus da prova da existência do dolo recaia sobre a acusação, não se admitindo que o acusado seja condenado com base em presunções ou na inversão do ônus probatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, propõe a desclassificação da conduta do crime de furto qualificado para o crime de receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal), sob o fundamento de que os apelantes, embora não tenham praticado ou concorrido para o furto do cartão, tinham consciência ou, pelas circunstâncias, poderiam presumir que o cartão era de origem ilícita.

O crime de receptação, tipificado no artigo 180 do Código Penal, possui a seguinte redação:

"Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa."

A estrutura típica do crime de receptação exige, para sua configuração, que o agente tenha conhecimento de que a coisa é produto de crime ("coisa que sabe ser produto de crime") ou, na modalidade culposa prevista no § 3o do mesmo artigo, que devesse saber, em face das circunstâncias, tratar-se de coisa produto de crime.

No caso dos autos, conforme já amplamente demonstrado, não há qualquer elemento probatório que indique que os apelantes tinham conhecimento de que o cartão utilizado era produto de crime.

Ao contrário, todos os elementos probatórios convergem no sentido de que acreditavam estar utilizando cartão de titularidade legítima de ANA NEURACENIRA.

O depoimento de MARIA EUNITA NEVES confirma que o cartão foi por ela encontrado em via pública e entregue à sua filha ANA NEURACENIRA. Os apelantes, que não presenciaram o achado do cartão, afirmaram que acreditavam que o cartão pertencia a ANA, não havendo qualquer elemento que lhes permitisse duvidar de tal informação.

A conduta de fornecer os próprios dados pessoais de identificação no momento da utilização do cartão, conforme já exaustivamente exposto, demonstra de forma inequívoca que os apelantes acreditavam estar agindo de forma lícita, não havendo qualquer indício de que soubessem ou devessem saber que o cartão era produto de crime.

A proposta de desclassificação para o crime de receptação fundamenta-se na premissa de que os apelantes, pelas circunstâncias, poderiam presumir que o cartão era de origem ilícita. Tal fundamentação, todavia, não encontra amparo no conjunto probatório.

Não há nos autos qualquer elemento que indique circunstâncias suspeitas que pudessem levar os apelantes a desconfiar da origem do cartão. ANA NEURACENIRA apresentou o cartão como sendo de sua titularidade, propondo a KELLY que realizasse suas compras mediante o pagamento em dinheiro, sob o pretexto de que necessitava de numerário para efetuar pagamento a terceiro.

Tal conduta não possui, por si só, qualquer elemento de suspeição que pudesse levar os apelantes a presumir a origem ilícita do cartão. É prática comum no comércio a troca de pagamentos em cartão por dinheiro em espécie, não havendo qualquer ilicitude em tal conduta.

Ademais, o fato de o cartão estar habilitado para pagamento por aproximação, permitindo transações sem a necessidade de digitação de senha, não constitui circunstância apta a gerar suspeita quanto à sua origem. Trata-se de funcionalidade amplamente difundida nos cartões de crédito e débito, sendo utilizada cotidianamente por milhões de pessoas em todo o país.

A proposta de desclassificação para o crime de receptação, portanto, implicaria em condenação dos apelantes com base em presunções e ilações, em flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência e ao princípio do
in dubio pro reo
.

O princípio constitucional da presunção de inocência, consagrado no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, estabelece que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória".

Tal princípio impõe que o ônus da prova da existência do fato criminoso e de sua autoria recaia integralmente sobre a acusação, não se admitindo que o acusado seja condenado com base em presunções, ilações ou na inversão do ônus probatório.

Como corolário do princípio da presunção de inocência, tem-se o princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual, havendo dúvida razoável quanto à existência do fato, sua autoria ou a presença dos elementos do tipo penal, deve-se decidir favoravelmente ao acusado.

No caso dos autos, a prova produzida não demonstra, de forma inequívoca, que os apelantes tinham conhecimento da origem ilícita do cartão de crédito ou que tenham praticado ou concorrido para sua subtração.

Ao contrário, todos os elementos probatórios convergem no sentido de que acreditavam estar utilizando cartão de titularidade legítima de ANA NEURACENIRA, que lhes apresentou o objeto como sendo de sua propriedade.

A dúvida quanto à presença do elemento subjetivo do tipo penal, portanto, deve ser resolvida favoravelmente aos apelantes, impondo-se sua absolvição.

O artigo 386 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses de absolvição do acusado, dispondo em seu inciso VII que o juiz absolverá o réu quando
"não existir prova suficiente para a condenação"
.

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais, não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese. Recurso desprovido.
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória,
ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito,
a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença). “Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que
a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap no 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva
, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória:
a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo
.” (TJMT, Ap no 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

A Corte Cidadã trilha idêntico caminho:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES
. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET.
APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO
. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...] 1. A Sexta Turma desta Corte Superior firmou entendimento de que o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2.
In casu, verifica-se que o reconhecimento do paciente se deu por reconhecimento fotográfico e que não foi realizado posterior reconhecimento pessoal, e, em juízo, o reconhecimento fotográfico não foi ratificado, carecendo, assim, a pronúncia de indícios suficientes de autoria
. Precedentes. [...]
[HC n. 640.868/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021].

No caso dos autos, a prova produzida não é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que os apelantes praticaram o crime de furto qualificado que lhes foi imputado ou que tenham agido com dolo de receptação.

Conforme amplamente demonstrado, todos os elementos probatórios convergem no sentido de que os apelantes acreditavam estar utilizando cartão de titularidade legítima de ANA NEURACENIRA, não havendo qualquer elemento que demonstre a presença do dolo exigido para a configuração do crime de furto ou de receptação.

Diante de todo o exposto,
em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença condenatória e absolver os apelantes ARISVALDO PUREZA BARROS e KELLY RAUANY FERREIRA DOS SANTOS da imputação que lhes foi dirigida, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026